Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010809-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELENISE AMALIA CASARIL - CPF: 020.988.401-01 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexigibilidade de tarifas bancárias incidentes sobre conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, com restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

Pretensão da parte autora ao reconhecimento de dano moral in re ipsa, diante da cobrança indevida de tarifas bancárias em conta voltada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

III – Razões de decidir

Ausência de demonstração de abalo efetivo aos direitos da personalidade. Entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Tribunal pela inaplicabilidade da reparação moral nas hipóteses de mera cobrança indevida desacompanhada de consequências gravosas ou indevida negativação. Situação que configura mero aborrecimento, insuficiente à caracterização de dano extrapatrimonial.

IV – Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELENISE AMALIA CASARIL CORREA (Id. 285286392), contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop (Id. 285286390), que, nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade das tarifas bancárias cobradas, com condenação à restituição simples dos valores, afastando, no entanto, o pleito de indenização por danos morais.

A apelante afirma que não contratou os serviços que geraram as tarifas bancárias incidentes sobre sua conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. Sustenta que a cobrança indevida configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada em casos semelhantes. Postula, assim, a condenação do apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença quanto à ausência de condenação por danos morais.

O apelado por sua vez apresentação de contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 285286397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a ocorrência, ou não, de abalo moral indenizável em razão de descontos indevidos realizados pelo banco apelado em conta bancária da autora, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, à míngua de comprovação de contratação válida de pacote de serviços.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na pretensão da parte apelante à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança indevida de tarifas bancárias configura, por si só, violação à sua esfera extrapatrimonial.

No caso, a sentença (Id. 285286390) reconheceu a ausência de comprovação da contratação das tarifas cobradas e, por conseguinte, declarou a inexigibilidade dos valores, determinando sua restituição em forma simples. No entanto, afastou a configuração de dano moral, ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano (Id.

285286391).

A alegação de que a simples cobrança indevida autoriza, automaticamente, a condenação por danos morais não encontra respaldo, por si só, na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

De fato, o entendimento que vem sendo consolidado é no sentido de que a cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, de constrangimentos exacerbados ou de violação direta a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral. Trata-se de mero dissabor, insuficiente à configuração do dever de indenizar, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”

(
TJMT – RAC No 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”
(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.”
(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

No presente caso, inexiste prova de que a autora/apelante tenha sofrido qualquer abalo em sua esfera íntima ou extrapatrimonial, decorrente da cobrança indevida. Ausente também qualquer prova de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, bloqueio da conta ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar ofensa à dignidade da pessoa humana. A mera falha na prestação do serviço bancário, em si, não é suficiente para configurar o dever de reparação moral.

Portanto, bem decidiu o juízo de origem ao afastar a pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno cada parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, majorados em 5% sobre o valor
do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025